Tribunal: TJBA
Processo: 8003880-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003880-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAIANA DA CONCEICAO SOUZA e outros Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO AUTO DE FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO DECRETO PREVENTIVO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GESTANTE E MÃE DE CRIANÇAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR NÃO AUTOMÁTICA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição, após abordagem policial em chácara localizada na zona rural de Bom Jesus da Lapa/BA, onde foram apreendidos aproximadamente 250 g de cocaína, 520 g de crack, 490 g de maconha tipo skank, 90 g de maconha prensada, balança de precisão, utensílios para fracionamento de entorpecentes, munições calibre .38 e dinheiro em espécie. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta nulidades no auto de prisão em flagrante, ausência de individualização da conduta, quebra da cadeia de custódia, inexistência de exame de corpo de delito e requer o relaxamento da prisão ou substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente estar gestante e possuir filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se eventuais vícios do auto de prisão em flagrante têm o condão de invalidar a prisão preventiva posteriormente decretada; (iii) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iv) verificar se a condição de gestante e mãe de crianças menores autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de alegada quebra da cadeia de custódia quando inexistente prova pré-constituída da irregularidade, devendo a matéria ser analisada no curso da instrução criminal. Eventuais irregularidades ocorridas no auto de prisão em flagrante ficam superadas com a posterior conversão da custódia em prisão preventiva, que constitui novo título jurídico apto a justificar a segregação cautelar. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo preliminar de constatação das substâncias entorpecentes. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pela presença de munições e apetrechos típicos da traficância e pelas circunstâncias da abordagem policial. Elementos específicos indicam indícios de autoria da paciente, notadamente a chegada ao local em veículo que tentou fugir da abordagem policial, a posse de dinheiro fracionado e o descarte de aparelho celular durante a ação policial. A existência de ações penais e investigações anteriores por tráfico de drogas, bem como o fato de a paciente se encontrar em prisão domiciliar em outro processo no momento da nova prisão, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestantes ou mães de crianças menores não possui caráter automático, podendo ser afastada quando presentes circunstâncias concretas que indiquem risco à ordem pública ou reincidência criminosa. O descumprimento anterior de medidas cautelares e a prática de novo crime durante o cumprimento de prisão domiciliar demonstram a insuficiência de medidas alternativas à prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: A análise de alegada quebra da cadeia de custódia exige dilação probatória e, em regra, não é cabível na via estreita do habeas corpus. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico, superando eventuais irregularidades do auto de flagrante. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à existência de apetrechos da traficância e antecedentes relacionados ao tráfico, constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação da prisão preventiva. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de gestante ou mãe de filhos menores não é automática e pode ser afastada quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva ou descumprimento anterior de medidas cautelares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 310, II, 311, 312, 313 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP; STF, HC nº 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025; STF, HC nº 00000000000000261670/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025; STJ, RHC nº 91.748/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20.06.2018; STJ, HC nº 531.083/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 610.828/SE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18.11.2020; STJ, HC nº 727.045/PB, DJe 26.04.2022; STJ, HC nº 547.495/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.05.2020; STJ, RHC nº 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21.10.2024; TJBA, HC nº 8030105-32.2025.8.05.0000; TJBA, HC nº 8051864-23.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003880-38.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIANA DA CONCEICAO SOUZA e outros e como apelada JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.